Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Defiro o pedido de ID: 44699715. II. O SINDIRETA informou no ID: 44980738 que, a fim de não prolongar a lide, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 44352503. Os EE n. 20090020114298 transitaram em julgado (ID: 10748031). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados no ID: 44352503, homologo-os. Retifique-se o PCT n. 0000903-10.2016.8.07.0000, com ofício à COORPRE, observando-se a cota devida a cada um dos sucessores de CARLOS SERVERIANO DE MELO, bem ainda o destaque dos honorários contratuais. Brasília, 10 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador